Tribunal: TJES
Processo: 5001515-20.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001515-20.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PABLO VIEIRA DOS SANTOS e outros (2)
AGRAVADO: MAIN TECH ENGENHARIA LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001515-20.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS, REPRESENTADO POR SEUS HERDEIROS

AGRAVADOS: MAIN TECH ENGENHARIA LTDA E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS, REPRESENTADO POR SEUS HERDEIROS PABLO VIEIRA DOS SANTOS e PAULA VIEIRA DOS SANTOS
contra a r. decisão com cópia no evento 2201424, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos da “ação de execução de título” ajuizada em face de
MAIN TECH ENGENHARIA LTDA E OUTROS,
indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (evento 2201401), o agravante aduz, em resumo, que (i) o magistrado singular indeferiu a gratuidade da justiça, sem observar o rito previsto no art. 99, § 2º, do CPC/15; e (ii) não há elementos concretos que conduzam à superação da presunção da declaração de hipossuficiência financeira.

Com arrimo nesses argumentos, requer o recebimento do recurso em seu
efeito ativo
. No mérito, pugna pela reforma da decisão objurgada a fim de que seja deferido o benefício da gratuidade da justiça em favor do recorrente.

Em decisão proferida no ID 2260119, foi deferida a tutela antecipada recursal.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória/ES, 06 de setembro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001515-20.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS, REPRESENTADO POR SEUS HERDEIROS

AGRAVADOS: MAIN TECH ENGENHARIA LTDA E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS, REPRESENTADO POR SEUS HERDEIROS PABLO VIEIRA DOS SANTOS e PAULA VIEIRA DOS SANTOS
contra a r. decisão com cópia no evento 2201424, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos da “ação de execução de título” ajuizada em face de
MAIN TECH ENGENHARIA LTDA E OUTROS,
indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (evento 2201401), o agravante aduz, em resumo, que (i) o magistrado singular indeferiu a gratuidade da justiça, sem observar o rito previsto no art. 99, § 2º, do CPC/15; e (ii) não há elementos concretos que conduzam à superação da presunção da declaração de hipossuficiência financeira.

Com arrimo nesses argumentos, requer o recebimento do recurso em seu
efeito ativo
. No mérito, pugna pela reforma da decisão objurgada a fim de que seja deferido o benefício da gratuidade da justiça em favor do recorrente.

Em decisão proferida no ID 2260119, foi deferida a tutela antecipada recursal.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ.

2. Agravo desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

-------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ.

IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Analisando os autos, verifico que o recorrente apresentou declaração de pobreza, conforme disciplina o Código de Processo Civil (eventos 2201412 e 2201415).

Ao analisar o benefício pleiteado, o julgador singular entendeu que
“[...] não restou convincente a miserabilidade da requerente, tendo em vista que não juntou documentos para demonstrar satisfatória a hipossuficiência econômica do autor”,
razão pela qual indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Nada obstante tal posicionamento, vislumbro que o MM. Juiz primevo deixou de observar o rito processual previsto no art. 99, do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Acentua-se, sob esse panorama, que o indeferimento do benefício em questão deve ser avaliado a partir de provas suficientes para afastar a veracidade dos argumentos dispendidos pelo requerente, o que, neste juízo de cognição sumária, não se verifica.

Nessa linha, por mais que o julgador
a quo
tenha considerado que a documentação juntada não revela a incapacidade financeira do ora agravante, a norma contida no mencionado parágrafo segundo do artigo 99, do Código de Processo Civil impõe o dever de garantir à parte prazo para comprovação dos pressupostos necessários ao deferimento do pedido.

Oportunamente, cito o seguinte aresto desta eg. Corte de Justiça, a título ilustrativo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – FUNDADA DÚVIDA DA CONDIÇÃO FINANCEIRA – ANTES DO INDEFERIMENTO DEVE SER PROCEDIDA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAÇÃO DO PREECHIMENTO DOS REQUISITOS – RECURSO PROVIDO. 1.
Não obstante a presunção de veracidade que goza a declaração de pobreza firmada por pessoa física, o julgador poderá indeferir a benesse se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.
2.
Quando houver fundada dúvida, antes de ser indeferido o pedido assistência judiciária gratuita, deve ser garantido à parte prazo para comprovação dos pressupostos necessários ao deferimento.
3. Recurso provido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 14179000428, Minha Relatoria, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 11/10/2017)

Sendo observado o procedimento supra, poderá o agravante levar ao conhecimento do juízo primevo as informações referentes à impossibilidade de arcar com as custas processuais levantadas na peça recursal, que momentaneamente não podem ser apreciadas sob pena de supressão de instância.

Nesse diapasão, entendo que os elementos dos autos não são suficientes para indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita. E, por tal razão, no meu sentir, o magistrado
a quo
equivocou-se quando, em sua decisão, indeferiu – de plano – o benefício, em vez de oportunizar a parte autora a comprovação da alegada precariedade em suas condições financeiras.

Importante que se diga, nessa linha, que o benefício da assistência judiciária gratuita é faceta instrumentalizadora do direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça, que permite àqueles que não tem condições de litigar em razão da necessidade de pagamento de custas judiciais.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
para anular a r. decisão agravada, determinando que seja procedida a intimação da parte autora, aqui recorrente, nos termos do artigo 99, § 2º, do CPC/15, para a comprovação de suas condições financeiras, de forma a postergar a análise do requerimento formulado para momento posterior ao prazo conferido a mesma.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001515-20.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS, REPRESENTADO POR SEUS HERDEIROS

AGRAVADOS: MAIN TECH ENGENHARIA LTDA E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – FUNDADA DÚVIDA DA CONDIÇÃO FINANCEIRA – ANTES DO INDEFERIMENTO DEVE SER PROCEDIDA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAÇÃO DO PREECHIMENTO DOS REQUISITOS –

DECISÃO ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Não obstante a presunção de veracidade que goza a declaração de pobreza firmada por pessoa física, o julgador poderá indeferir a benesse se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

2.
Quando houver fundada dúvida, antes de ser indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, deve ser garantido à parte prazo para comprovação dos pressupostos necessários ao deferimento.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.